Tribunal: TJBA
Processo: 8000416-05.2024.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000416-05.2024.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAJUDA DE CARVALHO MATOS

Advogado(s)
:
LUANNA VICTORIA SILVA DOURADO

APELADO: LUIZA CAROLINA OLIVEIRA DE MAGALHAES

Advogado(s)
:
JULITA DE AMORIM BORGES SERGIO

EMENTA

Apelação cível. Ação de manutenção de posse cumulada com indenização por danos materiais e morais. Conflito de vizinhança. Turbação não configurada. Episódios pontuais. Ausência de prova dos danos.
S
entença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de manutenção de posse cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual a autora alegava sofrer atos de turbação praticados pela vizinha, consistentes em instalação de bica direcionando água para seu corredor, manutenção de árvores que ultrapassam o muro divisório, construção de tanque e cômodo adossados à sua parede, retirada de telhas, queimadas no quintal e perturbação do sossego. A proteção possessória pressupõe a demonstração de interferência atual e concreta no exercício da posse, não bastando a mera ocorrência de episódios isolados e pretéritos que não mais representem ameaça ou embaraço ao pleno exercício do direito. Nas relações de vizinhança há uma margem de incômodo que deve ser tolerada como parâmetro mínimo de convivência e civilidade, configurando os encargos ordinários de vizinhança. As ações possessórias visam proteger a posse contra esbulho, turbação ou ameaça, enquanto o direito de vizinhança lida com uso anormal da propriedade que afete saúde, sossego e segurança, gerando obrigações de fazer ou não fazer, mas não proteção possessória. Os danos materiais exigem comprovação específica e quantificada do prejuízo, não admitindo presunção, nos termos do art. 373, I, do CPC. Meros dissabores, desconfortos e discussões entre vizinhos fazem parte da vida cotidiana e não configuram dano moral indenizável. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova pericial.
Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
Recurso
não provido.